Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALUMICORES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI – EPP e outros contra a decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença ajuizado por LER – LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME em face de ALUMICORES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – EIRELI – EPP e outros, os executados alegaram que a cobrança da multa era indevida, pois foi convertida em perdas e danos, daí porque seria necessária a realização de perícia técnica para apurar o valor necessário para conclusão e/ou refazimento da obra, cuja objeção foi rejeitada. Daí a interposição do agravo de instrumento objetivando que o relator defira idêntico provimento. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para (I) que seja cassada ou reformada a fim de que seja excluída a multa, nos termos da Súmula 410/STJ, facultando-se a correção dos defeitos de acabamentos citados no laudo pericial; ou (II) a limitação do valor da multa, com a exclusão dos juros de mora, honorários advocatícios e outras multas. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelos executados, ao argumento de que não houve o transcurso do prazo para manifestação quanto aos cálculos da Contadoria. A par disso, manifesta-se contrariamente aos cálculos apresentados, substanciado no fato de que, em se tratando de conversão de multa em perdas e danos, deve haver prévia liquidação de sentença objetivando apurar o valor necessário dos danos de engenharia causados. Manifestação da parte embargada, pela rejeição do recurso (ID 64977126). É a síntese. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que assiste razão os executados com relação ao prazo. A manifestação da Curadoria, anexada sob o ID 64238454, diz respeito tão somente ao executado Igor. Com relação aos demais executados, o prazo findar-se-ia apenas no dia 05/06/2020, motivo pelo qual passo a apreciar a impugnação aos cálculos imposta. Em síntese, aduzem os executados a existência de erro grosseiro na presente execução, ao argumento de não mais subsistir a cobrança de multa, tendo sido esta convertida em perdas e danos. Em razão disso, defendem a necessidade de uma perícia técnica de engenharia para apurar o valor necessário para conclusão e/ou refazimento da obra. Contudo, ao contrário do que argumentam os executados, a pericia a ser realizada para liquidação dos valores decorrente da conversão da multa em obrigação de fazer já foi objeto de deliberação pelo Juízo, que anuiu com a sua realização. A perícia, por sua vez, foi realizada conforme laudo técnico de ID 21312488, e após diversas impugnações das partes, foi homologada em juízo para comprovar o inadimplemento da parte requerida e determinar que esta deveria arcar com a multa estipulada no acordo (ID 21312671). Com efeito, o que fez a parte exequente foi executar a multa arbitrada nos termos do acordo entabulado entre as partes, e homologado em Juízo, conforme sentença de ID 21311592, somada à dívida principal, contra a qual não se insurgiram as partes em nenhum momento processual. Neste caso, em havendo excesso de execução, os próprios executados deveriam ter alegado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ou na primeira oportunidade de se manifestarem nos autos, o que não ocorreu. Portanto, a discussão acerca da sua admissibilidade trata-se de matéria preclusa, ainda na fase de liquidação de sentença, não mais passível de impugnação (art. 505 do CPC). Ademais, com o deferimento do Incidente de Desconsideração, a dívida apenas estende-se aos sócios sem nova discussão com relação às matérias já preclusas. Por fim, cabe consignar que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial tão somente para atualização dos cálculos, sem qualquer ingerência jurídica a respeito. Além disso, quanto a referida atualização, não houve impugnação das partes. Observa-se, com isso, que a contadoria judicial apurou o débito utilizando-se dos elementos presentes nos autos, bem como em consonância com o disposto nas decisões deste Juízo. Segue-se que os cálculos atendem às determinações precedentes e devem prevalecer na hipótese vertente, por se cuidar de matéria técnica a cargo da contadoria judicial, que dispõe de conhecimentos específicos a respeito do assunto e a necessária isenção, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade. Face às considerações alinhadas, mantenho a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial (ID 62896979). Diante disso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência do vício informado. “ Pelo que se infere dos autos, a LER – LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME (a agravada) e a VISUAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA celebraram acordo, que foi homologado por sentença transitada em julgado, estabelecendo o pagamento de R$7.580,00 (sete mil quinhentos e oitenta reais) a título de indenização, bem como a obrigação de sanar as irregularidades na montagem da fachada lateral da agravada em até 60 (sessenta) dias úteis, sob pena de multa diária equivalente a R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais). Decorrido o prazo sem que que a estipulação fosse cumprida, a agravada postulou a conversão da multa em obrigação de fazer. A perícia realizada para liquidação dos valores constatou o descumprimento do que foi acordado e, após diversas impugnações, foi homologada, estabelecendo que a Visual Esquadrias de Alumínio deveria arcar com o pagamento da multa estipulada. Então, a agravada pugnou pela execução da multa, somada à dívida principal, sem objeção de qualquer das partes. Posteriormente, a ora agravante foi incluída no polo passivo da execução, em razão de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da VISUAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. Percebe-se que a recorrente pretende instaurar nova discussão acerca de questões que estão cobertas pela preclusão, conforme anotou o magistrado com inegável razão ao acentuar que “com o deferimento do Incidente de Desconsideração, a dívida apenas estende-se aos sócios sem nova discussão com relação às matérias já preclusas.” Antes o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator